Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703984-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHARLES PILOTTI DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado. Em suas razões recursais, argumenta que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, podendo ocorrer para satisfação do crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família. Aduz não ter encontrado nenhum bem passível de penhora, e que o executado não indicou nenhum bem disponível. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja penhorado 30% dos rendimentos líquidos do executado, ou outro percentual aceitável para manutenção da sobrevivência e dignidade do executado. Preparo recolhido (ID 55533073). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A regra da impenhorabilidade do salário (REsp no. 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo Código de Processo Civil (art. 833, inciso IV, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp no. 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES). Nesta turma: Acórdão no. 1693055, Relator: SÉRGIO ROCHA. Na origem, o Juízo de primeiro grau indeferiu a penhora de percentual do salário do executado, sob o fundamento de que o caso não se enquadra nas exceções legais em que se admite a penhora. A execução é fundada em título extrajudicial, lastreada em Cédula de Crédito Bancário, sendo atribuído ao valor da causa a quantia de R$ 120.409,28. Houve diligências em busca de bens do agravado para satisfação da dívida, porém sem resultado prático. O único imóvel encontrado em nome do executado foi ordenada a desconstituição da penhora, por ser considerado bem de família (ID 175923172 PJe primeiro grau). Segundo declaração de imposto de renda juntado pelo exequente, o agravado recebeu rendimentos brutos anuais na ordem de R$ 269.396,04, da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (ID 183908013 PJe primeiro grau). Esse montante revela rendimentos suficientes para penhora de 10% e manutenção da subsistência do executado. Não há, ao menos em sede de cognição sumária, demonstração de que referido percentual de penhora comprometerá a privação do mínimo existencial Nesses termos, a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causará onerosidade excessiva ao patrimônio do executado, até porque esta deverá ser feita somente após os descontos obrigatórios, de maneira a compatibilizar a preservação do direito ao mínimo existencial e a efetividade da execução. Desse modo, considerando o valor dos rendimentos indicados no processo e a ausência de demonstração de prejuízo ao sustento do agravado e de sua família, é razoável a constrição de parte de seus rendimentos líquidos até a integralização do débito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de rendimentos do agravado, limitado a 10% do valor líquido, deduzidos os descontos compulsórios, até a integralização do débito, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, inciso I, do CPC. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. GP Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator